Tribunal: TJDFT
Processo: 0742760-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ATENDIMENTO. TEMPO RAZOÁVEL. TEMA 648 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. A ação antecipada de provas constitui processo autônomo, cuja pretensão é meramente exibitória e de cunho satisfativo, destinado a obter meios de prova para elucidar fatos e orientar o demandante quanto à postura a ser adotada em relação ao demandado, cujas hipóteses de cabimento está delineadas no art. 381 do CPC.
2. No Tema Repetitivo 648, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a produção antecipada de provas demandaria a observância de requisitos, nos seguintes termos: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”.
3. A produção antecipada de provas em questão tem por objetivo viabilizar a liquidação provisória de título executivo judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública (o 94.0008514-1), pelo qual foi determinado o pagamento das diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédula de crédito rural firmadas com o BANCO DO BRASIL S/A. 3.1. No caso, o requerente pretende a exibição de documentos relacionados a operação de crédito (cédula de crédito rural) realizada no ano de 1990 com o objetivo de instruir liquidação de sentença coletiva. 3.2. Ficou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e o requerimento prévio à instituição financeira, o qual não foi atendido em tempo razoável, qual seja, após o decurso de quase 2 (dois) anos. Ademais, não há evidência nos autos de que o banco teria solicitado o pagamento do custo do serviço de fornecimento do documento.
4. Muito embora a propositura de liquidação por arbitramento admita a intimação da parte ré para apresentar os documentos indispensáveis à liquidação da sentença, nos termos do art. 510 do CPC, a legislação processual civil também prevê a possibilidade de manejo de pretensão de exibição de documentos por intermédio da ação de produção antecipada de provas como medida preparatória a fim de instruir a ação principal. 4.1. Comprovada a necessidade e a adequação da demanda, a petição inicial deve ser deferida. 4.2. Sentença anulada para que seja dado regular prosseguimento à ação de produção antecipada de provas.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.